Tribunal: CARF
Processo: 12965.001526/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.001526/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.409 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
GIAN CARLOS CHIAVEGATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.001526/2008-53
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.409 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001526/2008-53

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/9), lavrada em
25/08/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos de aluguel recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 24.000,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado da notificação, o contribuinte, através de seu representante (fls.
43/44), apresentou a impugnação de fl. 42, instruída pelos elementos de fls. 45 a 68,
alegando que o valor tido por omitido é decorrente de aluguel de imóvel, constante de
inventário, e que, de fato, não fora informado na DIRPF. Contudo, consoante descrito
no “Documento de Inventário”, na partilha, coube ao impugnante apenas 56% do
imóvel. “Desta forma, solicita que seja refeito o cálculo do Imposto de Renda de
pessoa física suplementar considerando o valor de 56% dos aluguéis recebidos, e
cancelamento ou redução da multa de ofício.”
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-35.830 (e-fls. 78/80), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
...
Inicialmente, há que se notar que o contribuinte não nega a percepção de
rendimentos decorrentes de aluguel, argumentando, contudo, que, do montante
omitido, caberia a ele apenas 56%. A fim de corroborar as alegações da peça de
defesa, o impugnante trouxe os documentos de fls. 55 a 63, referentes ao inventário de
Cesira Cavallari Chiavegatti, e o contrato de locação de fls. 64 a 68, relativo aos
aluguéis apontados na notificação.
Dos documentos do inventário, em especial do “Plano de Partilha” de fls. 58 a
63, vislumbra-se a intenção dos herdeiros, dentre os quais figura o contribuinte, sobre
a partilha dos bens deixados por Cesira Cavallari Chiavegatti, incluindo-se aí o bem
locado a Fábio André dos Santos Malheiros – ME (item II – fl. 60). Contudo, não
foram colacionados aos autos quaisquer documentos comprobatórios de que tal plano
de partilha, datado de 25/10/1991, teria sido homologado judicialmente, ressaltando-se
ainda que da data do documento até o ano fiscalizado (AC2006), podem ter ocorrido
alterações nos termos ali pactuados.
O contrato de locação de fls. 64 a 68 também não socorre o defendente, pois,
além de ser um documento particular, com validade apenas entre os signatários, não
faz qualquer menção ao rateio dos valores de aluguel ali acordados nos percentuais
alegados na defesa.
Vale ressaltar, ainda, que, a teor do disposto nos arts. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e
5o, do Decreto no 70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e
pelo art. 67 da Lei no 9.532/97, compete ao sujeito passivo instruir a impugnação com
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.409 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001526/2008-53

os documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais
que possuir.
Por todo o exposto, tendo em vista que o impugnante não logrou êxito em
invalidar as informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora (fl. 77), as quais lhe
atribuem a totalidade dos rendimentos, nada há a reparar no feito fiscal.
No mais, quanto ao cancelamento da penalidade, resta elucidar ao contribuinte
que quando da revisão de declaração resulta imposto de renda, cabe à autoridade fiscal
aplicar a multa de ofício em decorrência de lei, cuja validade não pode ser contestada
na via administrativa, tendo como fundamento o art. 44, I, da Lei 9.430/96, com
redação dada pela Lei 11.488/07, que determina:
...
Relativamente à redução da penalidade, também solicitada na defesa, esclareça-
se que na fase atual do processo cabem aquelas previstas nos arts. 962 e 963, II, do
RIR/99, a saber:
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
86/88), alegando, em síntese, o que segue:
...
A decisão, no que toca à imposição de sanções sobre a totalidade dos alugueis
recebidos, não se sustenta. Vejamos.
Em primeiro lugar, a decisão deixou de observar que o imóvel objeto do
contrato de locação (doc. 1 — certidão de matrícula) jamais foi 100% do recorrente.
O recorrente era titular, antes da venda do referido prédio, de 25% daquele
imóvel, sendo que os outros 75% cabiam, respectivamente, à sua mãe (Cesira
Cavallari Chiavegatti), quando em. vida, e aos herdeiros do irmão do requerente.
Com o falecimento de sua mãe e tendo o recorrente assumido o encargo de
inventariante (doc. 2 — fls. 26 do processo n°. 000.91- 830919-9, que tramitou na 9°.
Vara da Família de São Paulo), os herdeiros convencionaram que o recorrente herdaria
6% a mais do que eles no imóvel locado, de modo a equilibrar os quinhões.
O plano de partilha (doc. 3) foi corrigido diversas vezes, a pedido do Partidor
judicial, porém foi definitivamente apresentado em 13.10.2010 (note-se, quando o
prédio objeto da locação já havia sido vendido) e a partilha foi homologada em
15.02.2011, com trânsito em julgado em 10.03.2011 (doc. 4).
Assim, por força de decisão judicial transitada em julgado, o recorrente
considera provado que dispunha de apenas 56% dos direitos sobre o imóvel em
questão.
O segundo fundamento também não sustenta a decisão.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.409 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001526/2008-53

Primeiro porque o contrato de locação, conquanto celebrado na forma de
instrumento particular, tem validade jurídica e foi assinado pelo recorrente (Gian
Carlos Chiavegatti) enquanto inventariante e quem administra a herança (art. 1991 do
Código Civil).
Demais disso, o fato de que o contrato de locação se deu pela via particular não
impede que a prova dos direitos nele deduzidos seja realizada por outro meio, nos
termos do art. 221, parágrafo único, do Código Civil: "a prova do instrumento
particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal".
E não há dúvida de que a Receita Federal, ao receber a declaração de
rendimentos da Sra. Luciana Augusta Chiavegatti (CPF n° 091.016.798-21) e o
imposto incidente sobre 44% dos alugueis pagos por Fabio André dos Santos
Malheiros ME, passou a ter como incontroverso o fato de que o recorrente não recebia
a totalidade dos alugueis em questão.
Caso ainda apresente dúvida disso, o que se admite para argumentar, então o
recorrente pede ofício disse eg. Conselho à -Receita Federal, ordenando que anexe ao
presente auto a declaração de rendimentos de Luciana Augusta Chiavegatti (CPF n°
091.016.798- 21) no mesmo período aqui discutido; como se verá, restará fora de
dúvida o argumento de que a- Receita Federal conhecia o fato de que o recorrente
nunca recebeu 100% dos alugueis pagos por Fabio ME.
Admitir a manutenção da decisão recorrida será, portanto, manifesto -e
inaceitável "bis in idem", já que 44% do imposto exigido pela decisão recorrida já foi
recolhido aos cofres públicos pela Sra. Luciana Augusta Chiavegatti (CPF:
091.016.798-21).
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria Não Impugnada
Inicialmente registramos que constou do julgamento anterior (e-fls. 79) a
informação de que o interessado não se insurgiu, desde o início da lide, contra a omissão de
rendimentos de aluguel recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 13.440,00, como segue:
Inicialmente, há que se notar que o contribuinte não nega a percepção de
rendimentos decorrentes de aluguel, argumentando, contudo, que, do montante
omitido, caberia a ele apenas 56%....
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.409 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001526/2008-53

Vê-se que o contribuinte não apresentou, em sede impugnatória, motivos de fato
ou direito contra aquela infração do lançamento, condição esta imprescindível para a instauração
da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Pelo exposto, entendo que esta lide administrativa encontra-se restrita a
reanálise da omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
10.560,00.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Fábio André dos
Santos – ME, CNPJ no 07.016.774/0001-50, no valor de R$ 10.560,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Como visto o interessado foi autuado pela omissão de rendimentos de aluguel
oriundos da fonte pagadora acima citada.
Em sua defesa, relata que o imóvel objeto da dos rendimentos de aluguel jamais
foi 100% de sua propriedade. Afirma ser titular de apenas 56% dos direitos do imóvel, após a
partilha de bens homologada no processo judicial no 000.91-830919-9.
O julgamento de piso não acatou a argumentação de defesa (e-fls. 79) por
entender que o contribuinte não comprovou a homologação judicial da partilha do bem em
questão e porque seu contrato de locação não fazia qualquer menção a rateio de rendimentos,
como segue:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.409 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001526/2008-53

...
Dos documentos do inventário, em especial do “Plano de Partilha” de fls. 58 a
63, vislumbra-se a intenção dos herdeiros, dentre os quais figura o contribuinte, sobre
a partilha dos bens deixados por Cesira Cavallari Chiavegatti, incluindo-se aí o bem
locado a Fábio André dos Santos Malheiros – ME (item II – fl. 60). Contudo, não
foram colacionados aos autos quaisquer documentos comprobatórios de que tal plano
de partilha, datado de 25/10/1991, teria sido homologado judicialmente, ressaltando-
se ainda que da data do documento até o ano fiscalizado (AC2006), podem ter
ocorrido alterações nos termos ali pactuados.
O contrato de locação de fls. 64 a 68 também não socorre o defendente, pois,
além de ser um documento particular, com validade apenas entre os signatários, não
faz qualquer menção ao rateio dos valores de aluguel ali acordados nos percentuais
alegados na defesa.
...
Com sua peça recursal o recorrente colacionou: i) registro do imóvel (e-fls.
89/98), matriculado sob o no 15.796, no 7o Cartório de Registro de Imóveis em São Paulo; ii)
petição inicial (e-fls. 99), do processo judicial de inventário no 000.91-830919-9, da 9a Vara de
Família e Sucessões de São Paulo; iii) plano de partilha consolidado (e-fls. 101/107); e iv)
sentença judicial (e-fls. 108/110) homologatória da partilha amigável.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que o interessado logrou
êxito em comprovar que é titular da fração de 56% dos direitos do imóvel gerador dos
rendimentos de aluguel tidos como omitidos nesta notificação de lançamento.
Desta forma, do montante omitido (R$ 24.000,00) o interessado concorda e
comprova que apenas auferiu 56% (R$ 13.440,00) a título de rendimentos de aluguel.
Conclusão
Assim, voto pela exclusão do valor de R$ 10.560,00 da base de cálculo desta
notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.409 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001526/2008-53

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital